Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES PIMENTEL - CPF: 068.567.061-97 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE DELITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1009815-46.2024.8.11.0045, converteu a prisão em preventiva pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A defesa sustenta a nulidade do flagrante e da invasão domiciliar, alegando ausência de mandado judicial e justificativa idônea para o ingresso policial, bem como requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suposta nulidade da prova da materialidade delitiva em razão de alegada invasão domiciliar sem autorização judicial; e (ii) avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar não se revela ilegal, pois a entrada na residência decorreu de situação de flagrância, configurada pela apreensão prévia de entorpecentes em posse do paciente e por sua própria indicação da existência de mais drogas em sua casa, além da permissão concedida por sua mãe.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, permitindo a ação policial sem necessidade de mandado, conforme o art. 303 do CPP e precedentes do STF.

A jurisprudência do STF exige fundada suspeita para justificar ingresso forçado em domicílio em casos de crime permanente, critério atendido na hipótese, diante da apreensão de entorpecentes e das circunstâncias do flagrante.

O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso, uma vez que há indícios concretos de materialidade e autoria do delito.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, na reincidência do paciente e na quantidade de droga apreendida (730g de maconha), elementos que afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O ingresso policial em residência sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, desde que haja fundada suspeita e indícios concretos da prática delitiva.

A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrados a materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, especialmente diante da reincidência do agente e da gravidade concreta da infração.

O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é admitido em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 311, 312, 313, I e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024; TJMT, N.U 1021807-42.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.ª Camila Michelon, em favor de
Vinicius Rodrigues Pimentel
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Lucas Do Rio Verde que, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1009815-46.2024.8.11.0045, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/11/2024, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e teve convertida a prisão em preventiva uma vez que presentes os requisitos e fundamentos constantes nos arts. 311, 312 e 313, inc. I e II, todos do CPP, conforme se infere da decisão prolatada nos autos do processo n. 1009815-462024.8.11.0045 (Id. 261689782).

Nesse cenário, a impetrante requer a nulidade do flagrante com fundamento na ilicitude da prova da materialidade delitiva sob a perspectiva da ocorrência de
invasão de domicílio,
alega ausência de mandado judicial ou autorização expressa para ingresso na residência do Paciente, considerando apenas a denúncia anônima e a suposta confissão informal e unilateral do Paciente, o que, sob sua ótica, não é suficiente para justificar a medida e configura afronta à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente é desproporcional e desnecessária, já que a quantidade de droga apreendida não configura cenário de alta gravidade ou periculosidade, pelo que requer a substituição por medidas cautelares alternativas, tais como monitoramento eletrônico, conforme disposto no artigo 319 do CPP, medida que considera proporcional e suficiente para garantir o regular andamento do processo.

Deste modo, pugna pela declaração da nulidade do flagrante e da invasão domiciliar, com consequente trancamento da ação penal e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.

262045281).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (Id. 262198753).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
, conforme se extrai do parecer da lavra do Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador de Justiça, uma vez que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública(...)”
(Id. 262521273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
Vinicius Rodrigues Pimentel
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei n. 11.343/2006), conforme se infere da decisão prolatada nos autos do processo n. 1009815-462024.8.11.0045 (Id. 261689782).

Submetido a audiência de custódia, a autoridade judiciária entendeu pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos, dentre outros:

“D
e fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2024.353403, termos de depoimento, auto de apreensão nº 2024.16.550017 e laudo preliminar de drogas nº 2024.13.124411 (id. 176155603). Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, especialmente
pela quantidade de entorpecente apreendida, somado ao fato do conduzido ser reincidente na forma da lei.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 20/11/2024, durante rondas no Bairro Fuji, a equipe de cavalaria recebeu informações sobre um indivíduo traficando drogas próximo ao Mercado Primavera. No local,
o suspeito foi localizado e tentou esconder 100g de substância análoga à maconha atrás de uma máquina de gelo. Ao abordarem o mesmo confessou estar na “correria do tráfico” e indicou que havia mais droga em sua residência.
Em diligência contínua à sua residência e com a permissão de sua mãe
, foram encontrados em seu quarto cerca de 600g da mesma substância análoga a maconha, uma balança de precisão e plástico filme,
conforme autos de apreensão (id. 176155136). Durante o registro da ocorrência, e,
afirmou ainda, trabalhar para o Comando Vermelho.

Segundo consta no auto de apreensão, foram encontrados: 02 (duas) unidades de substância análoga a maconha, pesando cerca de 730 gramas; além de balança de precisão e papel insufilm.

Por fim,
destaque-se que o conduzido é reincidente na forma da lei e deveria estar cumprindo pena no regime aberto nesta comarca, conforme consulta realizada no Sistema Seeu
(00044533720168272722),
reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública, nesse sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de VINICIUS RODRIGUES PIMENTEL já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I e II, todos do CPP”.
Grifos nossos. (Id. 261689782).

Feitos esses apontamentos, passo à análise do pleito.

Conforme relatado, a defesa do Paciente alega
nulidade do flagrante e invasão de domicílio,
com esteio na abordagem realizada exclusivamente com base em denúncia anônima. No entanto, a prisão em flagrante delito não padece dos vícios apontados na impetração, seja porque não foi uma “
mera denúncia anônima
” que deu azo à prisão em flagrante do paciente, mas a
efetiva localização de entorpecentes em seu poder.

No que tange à alegação de
nulidade da busca domiciliar
— consubstanciada na ausência de ordem judicial e sem a devida autorização do paciente ou de seus familiares — não pode ser reconhecida sem que haja a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares. Tal reconhecimento exigiria um exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável na via mandamental eleita, tendo em vista a sua natureza restrita, que não comporta dilação probatória nem a valoração minuciosa dos elementos de convicção constantes dos autos.

Neste sentido, considerando que o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias anônimas
, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ainda que a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Com efeito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal “
...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente
” (RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

Em razão, portanto, não apenas das
denúncias anônimas
, mas também da
situação de flagrância
, os agentes policiais procederam à
abordagem do paciente
, que os levou, consoante relatado pelos policiais militares que atuaram na diligência, à localidade em que se encontrava o restante das substâncias entorpecentes, qual seja, a residência do Paciente.

In casu
, a despeito do inconformismo da impetrante, tenho por configurada a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como plausível a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à busca pessoal quanto à busca domiciliar; inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela, não havendo que se falar em nulidade pretendida pela defesa.

Da mesma forma, conforme entendimento consolidado, o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Para tanto, é necessária a existência de prova pré-constituída e incontroversa que evidencia, de modo claro, a inviabilidade do prosseguimento da ação penal.

Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. Precedentes. 2. Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
(STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA -
LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA. -
Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação de plano da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade

(TJ-MG - HC: 10000140135856000 MG , Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 28/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2014).

Nesse contexto, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que atestem a ausência de justa causa, como alega a impetrante.

No que pertine ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado.

A decisão que decretou a prisão cautelar está devidamente fundamentada, em conformidade com os critérios legais e apresenta argumentos idôneos e suficientes para justificar a segregação provisória do paciente, considerando que estão demostrados indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

De igual modo,
o periculum libertatis
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da conduta criminosa do paciente, demonstrado na gravidade abstrata do delito, na quantidade da droga apreendida, a suposta afirmação do paciente estar envolvido com organização criminosa
Comando Vermelho,
juntamente com os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP, são elementos suficientes para a imposição da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (destaquei).

Neste sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A jurisprudência pátria permite a possibilidade de recolhimento ao cárcere, desde que estejam presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva. 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO NA ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO ÂMBITO DO STJ. DETERMINAÇÃO. PARA QUE O TRIBUNAL A QUO EXAMINE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ALEGADA COAÇÃO À DELATORA E SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE PROVA. NOVO JULGAMENTO EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. QUESTÕES ESCLARECIDAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da “Operação Arcários I e II”, que investiga crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, e se os requisitos para a prisão estão presentes. (ii) a legalidade do uso de provas emprestadas e da delação premiada nos autos e (iii)
definir se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
6.
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva
. (...). Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, I e 580, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, art. 1º, da Lei n. 9.613/98. Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024, DJe de 24/10/2024. STF - HC 240504/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 05/06/2024, RHC 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 07/05/2024.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).
Destacamos.

Portanto, resta plenamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva,
pois de acordo com o
juízo,
“
o paciente é reincidente
na forma da lei e deveria estar cumprindo pena no regime aberto nessa comarca, conforme consulta realizada no Sistema Seeu (00044533720168272722),
reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública
”
, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que a imposição de medidas mais brandas do que a prisão não serão suficientes para conter o paciente.

Outrossim, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A decisão impugnada é fundamentada em elementos concretos, com destaque para a quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente porquanto, aparentemente, subsistem fundadas suspeitas da prática de crimes naquela residência, onde foi encontrada quantidade superior a meio quilo de maconha (mais precisamente 730 gramas segundo consta no auto de apreensão além de balança de precisão e papel insulfilm).

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “a

expressiva quantidade
e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça deixou assentado:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL.
PACIENTE REINCIDENTE
. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM QUE MORAVA COM AS CRIANÇAS PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO INCAPAZ DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...)02.
A condição de reincidente paciente e a quantidade/variedade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos a fundamentar a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito.
03. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial
.
(N.U 1019072-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)”
(grifos meus).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE
E VARIEDADE DE ENTORPECENTES –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO DE DROGAS
–
IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT)
. 2.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). 3.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).
4. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1021807-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”
Grifei.

Desta forma, no que diz respeito à prisão do paciente, conclui-se que o juízo de primeira instância agiu de forma adequada. Até porque, tratando-se de custódia cautelar, aplica-se as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, que

estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente

(que portava

consigo 100 gramas de maconha, além de manter mais de meio quilo da droga e apetrechos como balança de aferição e papel insulfilm em sua residência), a natureza da infração, sobretudo considerando o modo da prática do delito, e a reincidência do paciente, fatores que por si só bastariam para sua segregação.

Com relação aos supostos predicados positivos, reitera-se que o
paciente não é réu primário
e, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por derradeiro, importante destacar que, embora o impetrante alegue a desproporcionalidade da segregação, convém ressaltar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar. Tal medida não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de modo que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é competência do juiz de primeira instância, ponderando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, uma vez que, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada, tanto a necessidade da garantia da ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendida em posse do paciente, o
modus operandi
, a possibilidade de reiteração delitiva no que tange à indispensabilidade do acautelamento provisório, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vinicius Rodrigues Pimentel
,

por consequência,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus

almejada para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025